Tribunal: TJDFT
Processo: 0704850-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME NO CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME ANTERIOR. DESVALOR. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. QUANTIDADE. MODULAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço a possibilidade conferida ao magistrado, em caso de múltiplas condenações, de utilizar uma delas para configuração da reincidência e as demais para a negativação dos antecedentes criminais, não havendo se falar em bis in idem.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.

3. Deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 quando comprovação o tráfico em praça pública, localidade de grande fluxo de pessoas e de presença de crianças, ainda que o local se encontrasse vazio no momento do ilícito.

4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, as condenações verificadas na FAP do réu demonstram sua dedicação a atividades criminosas, afastando o primeiro requisito para a diminuição da pena. Portanto, inviável o reconhecimento do referido benefício.

5. Recurso conhecido e desprovido.